Tribunal: TJES
Processo: 5003200-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003200-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: RONIERISON COELHO JUNQUEIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003200-10.2025.8.08.0048

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDOS:
RONIERISON COELHO JUNQUEIRA E BEATRIZ LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA POSSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA.
NOME ABREVIADO EM BILHETE ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LATAM AIRLINES GROUP S/A.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1. Tese dos autores:
Alegam que embora corretamente cadastrados no sistema, o nome da segunda autora foi abreviado no bilhete impresso pela recorrida, o que impediu o embarque. Sem qualquer oferta de realocação ou assistência material, foram compelidos a adquirir novas passagens e arcar com hospedagem e alimentação, tornando-se necessária a intervenção judicial. Apresent
aram
Contrarrazões ao ID.
13912451
.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID.
13912446
), alegando preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta culpa exclusiva de terceiros
e, portanto,

inexistência de danos morais e materiais a serem indenizados
. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC a fim de: a-) CONDENAR a demandada a restituir aos autores a importância de R$ 1.720,07 (mil setecentos e vinte reais e sete centavos) acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data dos respectivos desembolsos. b-) CONDENAR a demandada a pagarem a cada autor a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que a empresa aérea que opera em sistema “
codeshare”
responde solidariamente por eventuais danos causados aos passageiros porque integra a cadeia de fornecimento do serviço contratado. Apesar de não ter emitido diretamente a passagem, ela atua como co-prestadora do serviço, compartilhando rotas e responsabilidades com a companhia aérea contratante. Essa relação faz com que ambas sejam parte do mesmo contrato de transporte, sujeitas às mesmas obrigações perante o consumidor.

No mérito, verifico que a r. sentença
não merece quaisquer
reparos. Como se observa dos autos, resta comprovado que

o sistema das requeridas incorreu em erro técnico ao abreviar o nome de um dos autores no bilhete impresso (ID. 13910482), ainda que seus dados estivessem corretamente cadastrados. Essa falha operacional impediu o embarque no voo operado pela VOEPASS e, diante da negativa de realocação pela LATAM, os autores foram obrigados a arcar com despesas emergentes, quais sejam, novas passagens, hospedagem e alimentação, todas devidamente comprovadas, conforme se verifica em ID. 13910472 a ID. 13910476. A recorrente ainda violou a Resolução ANAC nº 400/2016 ao deixar de prestar assistência material imediata, agravando o prejuízo dos consumidores. O valor de R$ 1.720,07, correspondente aos gastos comprovados, mostra-se justo e proporcional, devendo ser mantido
.
Por fim
,
coaduno com o acertado
entendimento do magistrado de
origem

de
que os danos morais rest
aram
configurados,
haja vista que os autores enfrentaram atraso de quase dois dias na chegada ao destino final, além de perda de compromissos profissionais e constrangimentos decorrentes da negativa de assistência pela empresa. Portanto, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, principalmente a falta de auxílio.
Pois bem,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada autor
,

quantia que mostra-se razoável, considerando a gravidade do transtorno, a conduta omissiva da recorrente e os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em sua minoração. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)